Tribunal: TJSP
Processo: 1018174-31.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária. Relação de consumo. Alegação de prescrição. Impossibilidade. Realizado o aviso de sinistro administrativamente, o termo a quo para a aferição da prescrição começa a correr da data da negativa da seguradora para o pagamento, não do sinistro. Ausência de negativa formalizada pela Seguradora que impede o reconhecimento da prescrição.

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária. Relação de consumo. Alegação de prescrição. Impossibilidade. Realizado o aviso de sinistro administrativamente, o termo a quo para a aferição da prescrição começa a correr da data da negativa da seguradora para o pagamento, não do sinistro. Ausência de negativa formalizada pela Seguradora que impede o reconhecimento da prescrição. Precedentes. Julgamento convertido em diligência para apresentação da habilitação. Segurado que não possuía habilitação para pilotar motocicleta. Agravamento do risco que impede o pagamento da indenização pretendida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.